Tribunal: TJDFT
Processo: 0741903-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. DEFERIMENTO. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. O deferimento da liminar de reintegração de posse é a consequência fática da comprovação dos requisitos exigidos pelo art. 561 do Código de Processo Civil.
2. A revogação da liminar concedida somente se mostra possível em caso de demonstração do não preenchimento dos requisitos exigidos ou de relevante motivo superveniente que a justifique.
3. Agravo de instrumento desprovido.